Tribunal: STF
Processo: HC 185129
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Não se conhece, como regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Julgamento de mérito da Repercussão Geral no RE 979.962-RG/RS. Concessão da ordem para adequar dosimetria.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Onir Vandro Weber, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Felix Fischer, que negou provimento ao agravo regimental no REsp 1.856.808/PR.
    O paciente foi condenado à pena de 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais (art. 273, §§ 1º e 1º-B, I e V, do CP). 
    Extraio do ato dito coator: 
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 273, § 1º-B, DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. PRECEDENTES. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
    Conforme consignado no decisum agravado, "a jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que não é cabível, por ausência de previsão legal, a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 aos crimes tipificados no art. 273, § 1º-B, do Código Penal, mesmo nas hipóteses em que se tenha utilizado analogicamente o preceito secundário do delito de tráfico de drogas." (AgRg no REsp n. 1.407.493/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 18/04/2018).
    Agravo regimental desprovido.”
    No presente writ, a Impetrante alega, em síntese, a ‘ilegalidade havida na aplicação da pena do paciente, uma vez já reconhecido pelo STJ a inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 273, § 1º-B, V, do CP, de ser o mesmo extirpado do mundo jurídico, classificando-se a conduta do paciente no art. 334 ou 334-A do CP; alternativamente classificando-se a conduta do paciente no art. 278 do CP; por fim, se mantida a condenação no preceito secundário do art. 33 da Lei de Drogas, que se reconheça a hipótese de aplicação do privilégio do § 4º do mesmo art. 33’. Requer, no mérito, a desclassificação da conduta imputada ao paciente e, sucessivamente, o redimensionamento da pena. 
    Em 03.6.2020, indeferi a liminar.
    O Ministério Público Federal, em manifestação da lavra do Subprocurador-Geral da República Alcides Martins, opina pela denegação da ordem (evento 8). 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Como sabido, inviável, como regra, a utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018). 
    O caso, contudo, enseja a concessão da ordem de ofício, porquanto aferível de plano flagrante ilegalidade a interferir de forma imediata na liberdade de locomoção do Paciente (HC 104.855/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 96.539/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    Na espécie, o magistrado de primeiro grau condenou o paciente pela prática do crime tipificado no art. 273, §§ 1º e 1º-B, I e V, do CP, mas com a aplicação do preceito secundário do crime de tráfico de drogas, estabelecendo a pena definitiva de 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.
    Em sede de apelação, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento ao recurso defensivo. 
    O Superior Tribunal de Justiça ratificou as decisões das instâncias anteriores ao enfatizar que ‘de fato, encontra-se em consonância com o entendimento consolidado no âmbito desta Corte Superior, por ocasião do julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no HC n. 239.363/PR, que considerou a pena do art. 273, § 1º-B, do CP inconstitucional por ferir os princípios da proporcionalidade e razoabilidade das leis restritivas de direitos, determinando a aplicação do preceito secundário previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006’.
    Destaco, contudo, nesse espectro, o recente julgamento do RE 979.962-RG/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, concluído em 24.3.2021, em que esta Suprema Corte, apreciando o Tema 1.003 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: "É inconstitucional a aplicação do preceito secundário do art. 273 do Código Penal, com redação dada pela Lei nº 9.677/98 (reclusão, de 10 a 15 anos, e multa), à hipótese prevista no seu § 1º-B, I, que versa sobre a importação de medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária. Para esta situação específica, fica repristinado o preceito secundário do art. 273, na redação originária (reclusão, de 1 a 3 anos, e multa)" (acórdão pendente de publicação). 
    Desse modo, a ilegalidade é evidente e merece imediato reparo, porquanto a solução dada pelas instâncias anteriores discrepa da jurisprudência estabelecida neste Supremo Tribunal Federal, sob a égide do rito da repercussão geral, a propósito do tema.
    Ante o exposto, forte nos arts. 21, § 1º, e 192, do RISTF, julgo extinto o presente habeas corpus sem resolução de mérito, mas concedo a ordem, de ofício, para determinar ao Juízo da Execução que proceda à nova dosimetria, nos termos da orientação em referência.
    Comunique-se, com urgência, ao Juízo sentenciante e ao Juízo de Execução Penal.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de abril de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora